Tribunal: TJDFT
Processo: 0715238-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715238-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: COMERCIAL PRISMA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 60804028), opostos pela Agravante, BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), em face do Acórdão n. 1.875.327 (ID 60372893), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento correlato. Ante o exposto, intime-se a Embargada, COMERCIAL PRISMA LTDA - ME, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre os embargos opostos, já considerada a regra do prazo dobrado, em razão da sua representação processual ex lege pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em razão da citação por edital (ID 39196685, origem), nos termos do art. 72, II e parágrafo único, 186, caput, e 1.023, § 2o, todos do CPC. Após, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2024 15:34:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador